Tribunal: TJDFT
Processo: 0711276-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711276-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e antes de qualquer pronunciamento acerca da admissibilidade da presente pretensão reformatória, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado, respeitadas as prerrogativas processuais que lhe são asseguradas por lei (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183), em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator